Tribunal: STF
Processo: ARE 1292690
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo (eDOC 44) em face de decisão na qual dei provimento ao recurso apresentado pela parte Recorrida, nos seguintes termos (eDOC 43):



    “Trata-se agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (eDOC 7) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 68): 



    “Agravo de Instrumento - Impugnação à execução FESP aduz excesso de execução, pugnando pela aplicação da Lei nº 11.960/09 - admissibilidade Coisa julgada material Exegese do artigo 502, do CPC (vigente) Sentença/acórdão que aplicou a Lei nº 11.960/09 – trânsito em julgado 15.10.2012 - honorários advocatícios mantidos (Artigo 82 § 2º NCPC) - Decisão de procedência da impugnação à execução mantida Recurso Improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII, XXIV e XXXVI, da Constituição Federal, bem como indica contradição com o julgado no RE 870.947 RG, Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 6):



    “Com efeito, o E. TJSP, ao aplicar o artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09, afrontou a isonomia, o direito de propriedade e a garantia da coisa julgada, assegurados respectivamente no artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal. 



    Há vulneração do princípio constitucional da isonomia (CF. 5º, caput) tendo em vista a discriminação em detrimento da parte processual privada que, quando devedora da Fazenda Pública, arca com o valor da condenação acrescido de índice mais vantajoso, diferente da Taxa Referencial – TR, uma vez que a Lei Federal nº 11.960/09 estabelece o “índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” apenas nas condenações impostas à Fazenda Pública. 



    O direito fundamental de propriedade (CF. 5º, XXII) resta violado no presente caso, onde foi determinada a atualização monetária dos débitos fazendários segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. Isto porque este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão.”



    Observando-se a norma do art. 1.030, II, do NCPC, os autos retornaram à Câmara de origem (eDOC 19) para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 21): 



    “Agravo de Instrumento - Impugnação à execução FESP aduz excesso de execução, pugnando pela aplicação da Lei nº 11.960/09 - O v. Acórdão negou provimento ao de agravo de instrumento interposto pela Jeanete Pinto da Silva e outros (fls. 156/163) - Recurso extraordinário/ Recurso Especial sobrestados - Conclusão a esta relatoria por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Verifica-se que o RE nº 870.947/SE (Tema 810), bem como, o REsp nº 1.496.146/MG (Tema 905) não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material (trânsito em julgado 15.10.2012 ) - Manutenção do V. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. ”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    Do voto condutor do acórdão recorrido, em juízo de retratação, colho os seguintes trechos, a fim de melhor elucidar as razões do recurso extraordinário (eDOC 21, p. 6):



    “Verifica-se que o RE nº 870.947/SE, bem como, REsp nº 1.495.146/MG não se aplicam na hipótese dos autos. 



    Ressalta-se, por oportuno, que já constou no v. Acórdão às fls. 156/163, os índices referente a correção monetária e juros de mora, portanto, ocorreu no presente caso (coisa julgada).



    No mais, ressalta-se, por oportuno, que o referido v. Acórdão/Sentença que aplicou a Lei nº 11.960/09 trânsito em julgado 15.10.2012. 



    Portanto, denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Desse modo, tais índices devem ser mantidos em respeito à coisa julgada ("res judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais.” 



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



      “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al.b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Assim, diante do recente julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária da indenização devida”. 



    Nas razões recursais, reitera os termos do recurso extraordinário e sustenta que a matéria constitucional controvertida é coincidente com aquela que é objeto do RE 1.317.982-RG (Tema 1170 da sistemática da repercussão geral). 



    É o relatório. Decido.



    Como bem anotado pelo Recorrente, a questão específica dos presentes autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte, na sistemática da repercussão geral (Tema 1170), cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, qual seja, a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma (Tema 1170). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente